Tribunal: CARF
Processo: 10730.721988/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.721988/2011-14
ACÓRDÃO
2202-011.927 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO ALVES RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUÇÃO.
Somente são dedutíveis, da base de cálculo do Imposto de Renda da
Pessoa Física, os pagamentos de Contribuições para a Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, comprovados
mediante documentos hábeis e idôneos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção da inovação recursal quanto ao pedido para
restituição, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.927 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721988/2011-14
2
RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 6a
Turma da DRJ/JFA, de lavra do Auditor-Fiscal Marco Aurélio Guilherme (Acórdão 09-52.323):

Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento relativa ao ano-calendário 2008, que apurou alteração no imposto a
restituir de R$ 18.999,16 para R$ 6.954,80, já restituído, com ciência do sujeito
passivo em 17/05/2011.
Motivou o lançamento de ofício a constatação de dedução indevida a título de
contribuição à previdência oficial no valor de R$ 43.797,68, tendo em vista o
contribuinte não ter comprovado o desconto do valor declarado decorrente de
ação trabalhista.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 09/06/2011, anexando
documentos que comprovariam os recolhimentos.
[...]

Referido acórdão foi assim ementado:

Assunto:
Imposto
sobre
a
Renda
de
Pessoa
Física
-
IRPF
Exercício: 2009
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUÇÃO.
Somente são dedutíveis, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física,
os pagamentos de Contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, comprovados mediante documentos hábeis
e idôneos.
Impugnação Improcedente Outros Valores Controlados

Cientificado do resultado do julgamento em 07/07/2014, uma segunda-feira (fls.
27), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 08/08/2014, uma sexta-feira
(fls. 29), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A dedução, a título de contribuição à previdência oficial, fere o art. 8o, inciso II,
alínea “d”, da Lei no 9.250/95, na medida em que os valores foram efetivamente
descontados no âmbito de reclamação trabalhista e devidamente apurados em
laudo pericial homologado judicialmente .
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.927 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721988/2011-14
3
b) A conclusão de ausência de comprovação ofende a verdade material, pois a
parte-recorrente sustenta que juntou documentos aptos a demonstrar os
recolhimentos, inclusive guias e recibos relacionados à ação trabalhista .
c) A desconsideração dos valores retidos a título de previdência contraria a
natureza salarial das verbas reconhecidas judicialmente, porquanto tais valores
foram definidos em decisão trabalhista transitada em julgado .
d) A glosa da dedução viola a lógica do sistema tributário, na medida em que
houve retenção efetiva de valores para a previdência social, configurando bis in
idem ao impedir a correspondente dedução .
e) A exigência de comprovação por meio da DIRF ofende a responsabilidade
tributária, pois eventual omissão da fonte pagadora não pode ser imputada à
parte-recorrente .
f) A não consideração dos documentos relativos aos levantamentos judiciais e aos
pagamentos efetuados fere a análise adequada das provas, na medida em que
demonstrariam que os valores foram recebidos líquidos, já com os descontos
previdenciários .
g) A manutenção da glosa contraria o direito à restituição integral do imposto,
pois o imposto foi apurado sobre valores já reduzidos pelas retenções legais,
resultando em prejuízo à parte-recorrente.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“Diante de o exposto, requer a V.Sas. seja dado provimento ao presente recurso a
fim de declarar como devida a restituição no valor restante de R$ 12.044,36 (doze
mil e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos) informada na declaração de
IRPF apresentada pelo recorrente.”

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Conheço parcialmente do recurso voluntário, com exceção da matéria a seguir
indicada.
A análise comparativa entre a impugnação e o recurso voluntário evidencia que,
embora ambos partam de um mesmo núcleo fático, a glosa da dedução de contribuição
previdenciária por suposta ausência de comprovação, o recurso promove inequívoca ampliação
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.927 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721988/2011-14
4
argumentativa, tanto em densidade jurídica quanto em extensão fática, além de reformular o
próprio alcance do pedido.
Na impugnação, a argumentação apresenta-se concentrada e objetiva, limitada
essencialmente à demonstração documental do recolhimento. Afirma-se que “a única razão para a
glosa da dedução realizada seria a suposta falta de comprovação das deduções” , ao que se
contrapõe a alegação de que “o recolhimento dos valores deduzidos a título de Contribuição
Previdenciária foram determinados e realizados diretamente pelo Juízo Trabalhista” . A linha
defensiva, portanto, restringe-se à prova do pagamento, reforçada pela indicação de que “a Guia
da Previdência Social paga em 13/06/2008 [...] demonstra claramente que tal pagamento foi
realizado referente ao alvará” . A conclusão é direta: “uma vez comprovada de maneira inequívoca
a realização dos descontos [...] não resta dúvida da improcedência da notificação de lançamento” .
Já no recurso voluntário, embora esse mesmo fundamento probatório seja
retomado, a argumentação é substancialmente ampliada e reestruturada. Inicialmente, há uma
reconstrução detalhada do contexto fático, com a explicitação dos valores envolvidos e das
deduções realizadas, consignando-se que “do valor líquido recebido pelo Reclamante foram
deduzidas as seguintes quantias: IR-R$ 60.101,87; INSS-R$39.261,44” , e ainda que “além do valor
retido para a Fazenda Nacional, ainda foi retido o valor de R$ 43.797,68 [...] para o INSS” . Essa
narrativa não está presente na impugnação, que não detalha a composição econômica dos
valores.
O recurso também introduz elemento novo ao enfatizar a chancela judicial dos
cálculos, afirmando que “a base de cálculo se deu após análise criteriosa do perito judicial e
homologado pelo juízo” . Na impugnação, embora se mencione o alvará, não há desenvolvimento
quanto à homologação pericial ou à formação judicial do crédito, o que representa ampliação
relevante do suporte probatório.
No plano jurídico, a inovação torna-se ainda mais evidente. O recurso passa a
sustentar consequências jurídicas da retenção, e não apenas sua ocorrência. Afirma-se que a glosa
gera “um verdadeiro bis in idem” , argumento inexistente na impugnação. Do mesmo modo,
sustenta-se que “o fato de a CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO não ter lançado em sua DIRF [...] não
transfere para o contribuinte a responsabilidade pela omissão” , introduzindo discussão sobre
responsabilidade tributária da fonte pagadora, ausente na peça inaugural.
Outro aspecto inovador reside na ênfase de que os valores foram recebidos
líquidos, afirmando-se que “o valor recebido pelo Empregado foi líquido, sendo deduzido o valor
acima informado para a autarquia previdenciária” . A impugnação não explora essa circunstância,
limitando-se à comprovação do recolhimento, sem discutir seus efeitos na apuração do imposto.
Adicionalmente, o recurso introduz informação nova ao consignar que “o
Recorrente pagou nesse mesmo ano o valor de R$ 2.857,56 a título de Imposto, como
contribuição complementar”, elemento completamente ausente na impugnação e que reforça a
tese de recolhimento efetivo.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.927 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721988/2011-14
5
Por fim, verifica-se também modificação relevante no próprio pedido. Na
impugnação, pleiteia-se “o cancelamento da Notificação de Lançamento” , enquanto no recurso o
objeto é reformulado para “declarar como devida a restituição no valor restante de R$ 12.044,36”
. Há, portanto, transição de um pedido anulatório para um pedido de recomposição do imposto a
restituir, o que evidencia alteração qualitativa da pretensão.
Em síntese, o recurso não se limita a reiterar os fundamentos da impugnação, mas
os desenvolve, densifica e amplia, introduzindo novos argumentos jurídicos, novos elementos
fáticos e redefinindo o alcance do pedido, o que configura inovação substancial no plano recursal.
Nesse contexto, as razões recursais e os respectivos pedidos serão conhecidos tão-
somente na extensão da desconstituição do lançamento, tal como formulado na impugnação.
Eventuais questões ligadas à “devolução”, “repetição” ou “restituição” que não decorram
organicamente da desconstituição desse lançamento, considerada a declaração apresentada pelo
recorrente, não serão conhecidos (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
Também deixo de conhecer dos documentos juntados extemporaneamente (fls. 46-
158), porquanto caracterizada a preclusão, ante a ausência de um de seus elementos disjuntivos
(art. 16 do Decreto 70.235/1972).
O acórdão-recorrido fundamentou a glosa da dedução sob o argumento de que a
parte-recorrente não logrou comprovar, por documentação hábil e idônea, que os valores
informados a título de contribuição à previdência oficial correspondiam efetivamente à sua cota
individual, destacando que “somente a guia não comprova se o valor é relativo à contribuição
patronal ou à contribuição do empregado, esta sim passível de dedução”, além de consignar que
“na Dirf apresentada pela Companhia Docas do Rio de Janeiro [...] não consta dedução de
previdência oficial referente à ação trabalhista” .
De outro lado, a parte-recorrente sustenta que houve efetiva retenção e
recolhimento da contribuição previdenciária no âmbito da reclamatória trabalhista, afirmando que
“do valor líquido recebido pelo Reclamante foram deduzidas as seguintes quantias: IR-R$
60.101,87; INSS-R$39.261,44” e que “além do valor retido para a Fazenda Nacional, ainda foi
retido o valor de R$ 43.797,68 [...] para o INSS” , acrescentando que tais valores decorreram de
cálculos periciais “homologado[s] pelo juízo” . Argumenta, ainda, que os documentos juntados,
incluindo alvarás judiciais e comprovantes de recolhimento, seriam suficientes para demonstrar
que os descontos se referem à sua parcela individual.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea “d”, da Lei no 9.250/95, expressamente citado
no acórdão-recorrido, a dedução de contribuições à previdência oficial exige comprovação
mediante documentação hábil e idônea, incumbindo ao contribuinte demonstrar não apenas o
recolhimento, mas a natureza e titularidade dos valores deduzidos.
No caso concreto, embora a parte-recorrente traga aos autos elementos como guia
de previdência (GPS), alvarás judiciais e recibos de valores líquidos recebidos (v.g., fls. 65-67 e 61),
o próprio acórdão registra que a GPS apresentada “traz o código 2909, de reclamatória
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.927 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721988/2011-14
6
trabalhista”, sem discriminar se o montante corresponde à contribuição do empregado ou à
patronal, circunstância não afastada de modo específico pela documentação indicada.
Ademais, a ausência de registro na DIRF, ainda que não seja, por si só, elemento
conclusivo, reforça a insuficiência de individualização da parcela dedutível.
Nesse contexto, à luz do parâmetro legal aplicável e dos elementos efetivamente
comprovados nos autos, não se evidencia demonstração inequívoca de que os valores deduzidos
correspondem à contribuição previdenciária da parte-recorrente, razão pela qual se mantém o
fundamento da glosa.
O acórdão-recorrido também assentou que a ausência de comprovação idônea
restava evidenciada pelo fato de que “na Dirf apresentada pela Companhia Docas do Rio de
Janeiro [...] não consta dedução de previdência oficial referente à ação trabalhista” (fls. 24),
utilizando tal elemento como reforço à conclusão de que não se demonstrou a efetiva retenção da
contribuição previdenciária dedutível.
Por sua vez, a parte-recorrente contrapõe especificamente esse fundamento, ao
sustentar que “o fato de a CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO não ter lançado em sua DIRF a retenção
e pagamento do imposto, não transfere para o contribuinte a responsabilidade pela omissão” ,
defendendo, assim, que eventual falha da fonte pagadora não poderia prejudicar o
reconhecimento da dedução, sobretudo diante dos demais documentos apresentados
Registre-se que tal argumento não foi desenvolvido na impugnação, na qual a
defesa se limitou à comprovação do recolhimento via documentos judiciais, sem enfrentar a
questão da DIRF .
À luz do art. 8o, inciso II, alínea “d”, da Lei no 9.250/95, o requisito central para a
dedução é a comprovação, por documentação hábil e idônea, do pagamento da contribuição
previdenciária pelo próprio contribuinte. Nesse contexto, a DIRF constitui elemento informativo
relevante, mas não exclusivo nem vinculante, para fins de comprovação. No caso concreto, o
acórdão-recorrido não se baseou unicamente na ausência de informação na DIRF, mas a utilizou
como elemento adicional à insuficiência probatória já identificada quanto à individualização da
contribuição.
De fato, embora a parte-recorrente alegue a irrelevância da DIRF e apresente
documentos como alvarás judiciais e comprovantes de recolhimento (v.g., fls. 65-67), tais
elementos, conforme já analisado, não demonstram de forma inequívoca que os valores
correspondem à sua contribuição individual, distinguindo-a da eventual cota patronal. Assim,
ainda que se reconheça que a omissão da fonte pagadora na DIRF não possa, isoladamente,
prejudicar o contribuinte, no presente caso tal circunstância apenas reforça um quadro probatório
já insuficiente, não sendo capaz de infirmar o fundamento da glosa.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.927 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721988/2011-14
7
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção da
inovação recursal quanto ao pedido para restituição, e, na parte conhecida, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 167
DF CARF MF
Original